Tribunal: STF
Processo: RE 1329098
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição nº 76533/2021, de 5/8/2021, na qual BRIX HOLDING LTDA apresenta "chamamento do feito à ordem”, alegando a "TOTAL PERDA DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, com sua IMEDIATA EXTINÇÃO, já que, devido à conclusão do processo administrativo nº 50603.001122/2021-35, O IMÓVEL ENCONTRA-SE TOTALMENTE REGULAR." 
    Na mesma data, proferi decisão julgando prejudicado o recurso de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, em razão da perda superveniente de seu objeto, nestes termos:
    “Quanto à insurgência de BRIX HOLDING LTDA, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Não altera esse quadro o fato de coexistir, na mesma decisão, capítulo impugnável mediante o agravo preconizado no art. 1.042 daquele diploma processual. 
    Já quanto à insurgência de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. 
    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil) “
    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, favorável ao DNIT, transitou em julgado em 21/5/2021 (e-STJ fl. 843), possuindo a seguinte ementa:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. ÓBICES PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO ILEGAL. DEMOLIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
    II – Não merecem prosperar as alegações acerca da incidência dos óbices processuais da falta de prequestionamento e revolvimento de matéria fática, porquanto, houve prévio debate da questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, bem como foi possível a análise do caso concreto sem incorrer no impedimento da Súmula 7/STJ. 
    III – Esta Corte Superior entende que "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017), e que incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação. 
    IV – Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual impõe-se a necessidade da demolição além de negar a compensação ou indenização aos ocupantes de área pública, que erguem construção ilegal em terreno público, área non edificandi, à margem de rodovia federal. 
    V – A fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso. 
    VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
    VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII – Agravo Interno improvido. 
    Desse modo, as questões supervenientes relativamente à situação jurídica do imóvel, junto à Superintendência Regional do DNIT do Ceará, como noticiado pela Requerente, devem ser objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias. Não é o Supremo Tribunal Federal o órgão jurisdicional competente, nem o “chamamento do feito à ordem” o instrumento processual adequado, para rever a apreciação dos fatos e provas dos autos e assim rescindir acórdão do STJ, transitado em julgado. 
    Ex positis, por ser manifestamente inadmissível, indeferido o pedido (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente